Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTILHA DE VALORES DE IMÓVEL HERDADO. PROVA DOCUMENTAL. VALOR EFETIVO DA VENDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas em ação de cobrança relativa à restituição da cota-parte de imóvel vendido em condomínio hereditário cumulada com pedido de indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Réu ao pagamento de R$ 144.444,30, rejeitando danos morais e não conhecendo a reconvenção.
3. O Autor pleiteou reforma da sentença, pugnando pela indenização por danos morais decorrentes da alegada retenção indevida do valor.
4. O Réu sustentou que a venda ocorreu por preço inferior ao constante da escritura, em razão de ajuste entre os herdeiros, e alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer o valor devido ao Autor a título de restituição da cota-parte da venda do imóvel (iii) verificar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende serem suficientes as provas documentais para a formação do convencimento, conforme o princípio da livre persuasão racional (arts. 370 e 371 do CPC).
6. As informações expressas em escritura pública, como preço da venda, possuem presunção de veracidade relativa, admitindo prova em sentido contrário.
7. O Réu juntou comprovantes de transferência no montante de R$ 1.250.000,00, valores compatíveis com sua tese de acordo entre os herdeiros para ajustar o preço efetivo da operação, além de comprovar depósito judicial correspondente à quota de espólio. 7.1. A soma dos comprovantes demonstrou o valor real da transação, cumprindo o ônus de prova quanto ao fato modificativo alegado (art. 373, II, CPC). 7.2. Assim, o valor da cota-parte do Autor deve ser fixado em R$ 138.888,75, correspondente ao percentual de 11,11% sobre o preço efetivo.
8. A retenção do valor pela outra parte não representa, por si só, violação a direitos da personalidade sem prova concreta de ofensa significativa, inexistindo elementos que demonstrem efetivo dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso do Réu parcialmente provido. Recurso do Autor não provido.
Teses de julgamento: "1. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento. 2. A presunção de veracidade da escritura pública é relativa e pode ser afastada mediante prova documental idônea em sentido contrário. 3. A retenção de valores entre coproprietários não configura dano moral sem demonstração de violação concreta a direitos da personalidade."
Dispositivos legais citados: Arts. 370, 371, 373, II e 479 do CPC; Art. 215 do Código Civil; Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp 2.015.963/PR; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1653675/SP: TJDFT, Acórdão 1795450, 4a Turma Cível, 30/11/2023.